Tribunal: CARF
Processo: 13896.000402/2003-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000402/2003-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.123 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
CLAMI MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/10/1998
PRAZO
PARA
RESTITUIÇÃO
DE
TRIBUTOS
RECOLHIDOS
INDEVIDAMENTE.
A teor da Súmula CARF no 91 Ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.
PIS. MEDIDA Provisória N° 1.212. EFICÁCIA. PRAZO NONAGESIMAL.
A exigência da contribuição ao PIS baseada na MP n° 1.212, de 1995, -
convalidada pelas suas reedições, até ser convertida na Lei 9.715, de 1998 -
iniciou-se após decorrido o prazo de noventa dias de sua edição. Até então o
PIS era devido com base na Lei Complementar n° 7, de 1970.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
Trata-se de processo por meio do qual discute-se os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.212/95 em relação à Lei Complementar 07/70.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000402/2003-70
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.123 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000402/2003-70

A Recorrente sustenta que a decisão proferida na ADIn n. 1.417-0 gerou um
vácuo legislativo ao declarar a inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 1.212/1995 e sua
conversão na Lei n. 9.715/1998, razão pela qual entende que todos os valores recolhidos foram
feitos indevidamente.
No que diz respeito ao prazo para repetição do alegado indébito, a Recorrente
afirma que a referida ADIn n. 1417-0 transitou em julgado em 04.04.2001, com efeitos erga
omnes e eficácia ex tunc.
Como resultado da análise do caso pela DRJ, foram lavradas as seguintes ementas
abaixo transcritas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/10/1998
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO D0 DIREITO. AD SRF 96/99.
VINCULAÇÃO.
Consoante Ato Declaratório SRF 96/99, que vincula este órgão, o direito de o
contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contados da data do pagamento,
inclusive nos casos de tributos sujeito à homologação ou de declaração de
inconstitucionalidade.
PIS. MEDIDA Provisória N° 1.212. EFICÁCIA. PRAZO NONAGESIMAL.
A exigência da contribuição ao PIS baseada na MP n° 1.212, de 1995, - convalidada
pelas suas reedições, até ser convertida na Lei 9.715, de 1998 - iniciou-se após
decorrido o prazo de noventa dias de sua edição. Até então o PIS era devido com base
na Lei Complementar n° 7, de 1970.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Pagamentos feitos em conformidade com a legislação em vigor não são indevidos e não
dão origem a direito creditório da contribuinte em face da União. É ilegítima a
compensação declarada com suporte em direito creditório inexistente.
Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente defende a tempestividade do seu
requerimento, realizado em 2003 e menos de dez anos a contar do fato gerador, defende a
ocorrência do vácuo normativo, razão pela qual, sinteticamente, sustenta a existência do crédito
por ela requerido.
A recorrente não juntou aos autos quaisquer documentos que eventualmente
pudessem comprovar os seus argumentos.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.123 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000402/2003-70

1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito.
2.1.
Prazo para exercício do direito ao crédito.
A DRJ, em sua decisão, defende que o pedido de restituição / compensação
formulado em 13.03.2003 é intempestivo, eis que trata-se de tributos cujos recolhimentos foram
efetuados até 13.03.1998. Alicerça-se na regra inserida pela Lei Complementar n. 118/2005.
Todavia, a teor da Súmula CARF no 91 ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
2.2.
O crédito.
A matéria de fundo do presente processo é a declaração de inconstitucionalidade
da Medida Provisória n. 1.212/1995 e sua conversão na Lei n. 9.715/1998 pela Adin n. 1.417-0
que teria gerado um vácuo legislativo em relação à legislação do PIS.
Isto porque de um lado a União alega que a declaração de inconstitucionalidade
nas normas posteriores restabelecem as normas por ela pretensamente revogadas, que se entende
por repristinação, a Recorrente defende a impossibilidade jurídica da repristinação, alegando que
a decisão do STF estabeleceu um vácuo normativo e que os lançamentos realizados naquele
período são ilegais.
Este Colegiado possui entendimento firmado no sentido de que a referida Medida
Provisória, posteriormente convertida na Lei n. 9.715/98, estabelecia uma eficácia retroativa à
norma tributária, o que efetivamente é vedado pelo nosso ordenamento jurídico e por esta razão
foi declarada inconstitucional pelo STF quando do julgamento da ADIN n. 1.417-0, que
determinou que a nova regra tributária sujeitasse-se à anterioridade nonagesimal na forma do
artigo 195, §6o da Constituição Federal. Por força deste entendimento a referida MP 1.212/95
tornou-se eficaz apenas em 1o de março de 1996, 90 dias após sua publicação, e não em 1o de
outubro de 1995 como previsto no texto ordinário, declarado inconstitucional.
Assim, ao contrário do que afirma a Recorrente, a declaração da
inconstitucionalidade não estabeleceu um vácuo normativo, mas sim restabeleceu a sistemática
anteriormente vigente, que passou a vigorar até o início da nova sistemática, o que significa
admitir que estando em vigência a Lei Complementar n° 7/70, somente haveria crédito a
compensar se a recorrente demonstrasse, com lançamentos contábeis acompanhados dos
documentos que os embasaram, que valores apurados e recolhidos com base na MP 1212/95
eram maiores que os valores apurados com base na lei complementar, o que em nenhum
momento ocorreu nos autos.
Por estes motivos, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.123 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.000402/2003-70

(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital